Tribunal: TJMT
Processo: 1033179-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033179-93.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Vistoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033179-93.2023.8.11.0041.

Recorrente(s):
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO;

ESTADO DE SÃO PAULO;

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 a 27/06/2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante, Joelson Pereira de Oliveira Lima, CPF no 581.414.641-91, propôs a presente ação visando indenização por danos materiais e morais em face dos
Estados de Mato Grosso e São Paulo
, bem como dos respectivos
Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRAN/MT e DETRAN/SP)
.

2.

Ocorre que o veículo objeto da presente demanda encontra-se registrado em nome da
Pessoa Jurídica J.P.O. Lima Ltda.
, CNPJ no 37.850.084/0001-62, conforme se observa pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV) anexado à inicial (id. 215352186).

3.

No caso, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios/proprietários.

4.

Ademais, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Por isso, o sócio não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por eventual prejuízo causado à sociedade da qual participa, pois, na hipótese, o sócio tem interesse meramente econômico, não jurídico, a defender.

5.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ). Deve-se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação se pretende foram ocasionados à pessoa jurídica. (TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DEMANDA QUE BUSCA ANULAR ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA – NATUREZA JURÍDICA LIMITADA – SÓCIO POSTULA, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO – PESSOA FÍSICA NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO CUJO INTERESSE É DA PESSOA JURÍDICA, ARTIGO 18, DO CPC – AÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 16a C. Cível - 0003962-64.2017.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: Desembargadora Maria Mercis Gomes Aniceto - J. 11.04.2022) (TJ-PR - APL: 00039626420178160147 Rio Branco do Sul 0003962-64.2017.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 11/04/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifei).

6.

A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
não
merece reparo e deve ser mantida, no entanto,
por fundamento diverso
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024